Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração. Honorários periciais. Fixação. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Complexidade do trabalho. Omissão não configurada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na análise acerca dos parâmetros de fixação do valor dos honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa aos parâmetros de fixação do valor dos honorários periciais, especialmente o atendimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado encontra-se bem fundamentado, tendo devidamente apreciado os parâmetros questionados, destacando a complexidade e o esforço necessários para a realização do trabalho pericial e fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a fixação do valor dos honorários periciais.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV.Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.